Tribunal: STJ
Processo: 0184920-81.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 578 - MS (2025/0184920-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIO HENRIQUE MONTALLI
AGRAVANTE
: MARIO HENRIQUE MONTALLI
ADVOGADOS
: JOSÉ SCARANSI NETTO - MS007900A
CLÁUDIA CRISTINA DAVID VERONEZE - MS026147
AGRAVADO
: BANCO PACCAR S.A.
ADVOGADA
: LUCIANA SEZANOWSKI - PR025276
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
1. Consoante o art. 1.021, § 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
2. Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a
parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre
as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática
entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para
justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: a8490c86-3f2e-4be0-be8f-1fc158ef8a00

AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 578 - MS (2025/0184920-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIO HENRIQUE MONTALLI
AGRAVANTE
: MARIO HENRIQUE MONTALLI
ADVOGADOS
: JOSÉ SCARANSI NETTO - MS007900A
CLÁUDIA CRISTINA DAVID VERONEZE - MS026147
AGRAVADO
: BANCO PACCAR S.A.
ADVOGADA
: LUCIANA SEZANOWSKI - PR025276
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
1. Consoante o art. 1.021, § 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
2. Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a
parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre
as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática
entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para
justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MARIO HENRIQUE
MONTALLI contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do pedido
de tutela antecipada antecedente (fls. 118-122).
Nas razões do agravo interno, aduz a agravante que "o Tribunal de origem
não apreciou a tutela porque entende que é de competência do STJ, ao passo que o STJ
entende que sua jurisdição somente será aberta após a decisão sobre a admissibilidade do
especial. No meio do impasse sobre a competência, figura a empresa que precisa de um
provimento judicial para que não vá à bancarrota" (fl. 133).
Reitera a alegação de que deve ser determinada, liminarmente, a retirada
das restrições de crédito que permanecem em seu nome.
Documento eletrônico VDA50588649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:47
Código de Controle do Documento: c8c96362-9f3c-44ee-b9c4-e953e4b6c71a

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
O agravado, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 338).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
De plano, não conheço do presente agravo interno.
Consoante o art. 1.021, § 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Assim, "viola-se o princípio da dialeticidade recursal quando as razões do
agravo interno deixam de infirmar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada" (AgInt no AREsp n. 1.380.158/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
25/3/2019
28/3/2019
No caso, convém rememorar a decisão agravada:

Cuida-se
de
pedido
de
tutela
antecipada
antecedente apresentado por MARIO HENRIQUE
MONTALLI, pessoas física e jurídica, no qual postulam a
concessão de efeito suspensivo ativo a recurso
especial interposto contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
assim ementado (fls. 95-96):
[...]
A parte requerente busca a concessão de tutela provisória
para determinar a imediata baixa das restrições de crédito
em seus nomes.
Sustenta que, havida a busca e apreensão do veículo, objeto
da alienação, e sua alienação, não há mais liquidez, certeza
e exigibilidade de dívida fundada em suposto saldo
remanescente. Assim, entende que a manutenção das
restrições é ilegal e prejudicial às atividades da empresa.
É, no essencial, o relatório.
Inicialmente, importante consignar que, nos termos do art.
1.029, § 5°, III, do CPC e das Súmulas n. 634 e 635/STF, o
pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
especial, nos casos em que se encontra pendente o exame
prévio de admissibilidade, deve ser dirigido ao Presidente
ou Vice-Presidente do Tribunal de origem.
Com efeito, antes de admitido o recurso especial pelo
Tribunal local, não está aberta a jurisdição desta Corte, de
modo que, em regra, o deferimento de tutela provisória
resultaria em usurpação de competência.
Nesse sentido:
[...]
A jurisprudência desta Corte somente admite a mitigação
desse entendimento para que seja concedido efeito
suspensivo a recurso especial ainda pendente do prévio
juízo de admissibilidade ou mesmo não interposto em
hipóteses excepcionais, quando, além do periculum in mora
Documento eletrônico VDA50588649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:47
Código de Controle do Documento: c8c96362-9f3c-44ee-b9c4-e953e4b6c71a

e do
, for demonstrada a teratologia da
fumus bonis iuris
decisão recorrida, o que não é o caso dos autos.
[...]
Desse modo, o pedido de efeito suspensivo a recurso
especial deve ser realizado perante o Tribunal de origem.
Ante o exposto, não conheço do pedido de tutela
antecipada antecedente.
Publique-se. Intimem-se.

Nas razões do agravo interno, o agravante se limita a reiterar as razões já
deduzidas no recurso especial, bem como no pedido de tutela provisória de urgência que,
a bem da verdade, se voltam muito mais contra o acórdão recorrido do que contra a
decisão agravada.
A ausência de apresentação de argumentação jurídica mínima capaz de
infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da
dialeticidade, razão pela qual o agravo interno não pode ser conhecido.
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
INTUITO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Consoante o art. 1.021, § 1o, do CPC "na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente
os fundamentos da decisão agravada".
2. Com a ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada, a parte não observou as diretrizes fixadas
pelo princípio da dialeticidade, entre as quais é necessária a
caracterização da indispensável pertinência temática entre
as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo
recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade
do julgado.
3. O intuito protelatório da presente insurgência torna o
presente recurso manifestamente inadmissível a ensejar a
aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,
no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Agravo interno não conhecido.
(AgInt no TP n. 4.353/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
24/8/2023
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DA
TUTELA
PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50588649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:47
Código de Controle do Documento: c8c96362-9f3c-44ee-b9c4-e953e4b6c71a

1. Diante do julgamento do MS 28.073/DF, reafirma-se a
perda de objeto da tutela provisória e, por consequência, do
presente agravo interno.
2. A simples reiteração de argumentos já apresentados em
petições recursais anteriores não tem o condão de impugnar
os fundamentos das decisões que não conheceram do
pedido de tutela provisória, bem como dos embargos
declaratórios apresentados neste feito. Assim, o agravo
interno mostra-se inadmissível, em razão da ausência de
cumprimento do requisito previsto no § 1o do art. 1.021 do
Estatuto Processual.
2. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa
do § 4o do art. 1.021 do CPC.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no TP n. 3.884/DF, relator
Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
11/10/2022
24/10/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:47
Código de Controle do Documento: c8c96362-9f3c-44ee-b9c4-e953e4b6c71a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt na TutAntAnt 578 / MS
Número Registro: 2025/0184920-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001283120258120800 08035799820248120800 08096580520248120021 14051214320258120000
4051214320258120000 40512143202581200005001 8001283120258120800 8035799820248120800
8096580520248120021
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MARIO HENRIQUE MONTALLI
REQUERENTE : MARIO HENRIQUE MONTALLI
ADVOGADOS : JOSÉ SCARANSI NETTO - MS007900A
CLÁUDIA CRISTINA DAVID VERONEZE - MS026147
REQUERIDO
: BANCO PACCAR S.A.
ADVOGADA
: LUCIANA SEZANOWSKI - PR025276
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIO HENRIQUE MONTALLI
AGRAVANTE : MARIO HENRIQUE MONTALLI
ADVOGADOS : JOSÉ SCARANSI NETTO - MS007900A
CLÁUDIA CRISTINA DAVID VERONEZE - MS026147
AGRAVADO
: BANCO PACCAR S.A.
ADVOGADA
: LUCIANA SEZANOWSKI - PR025276
Documento eletrônico VDA50972151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:01
Código de Controle do Documento: ecd98d89-d482-4000-8d3e-ec4359715360

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:01
Código de Controle do Documento: ecd98d89-d482-4000-8d3e-ec4359715360